Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO QUANTO À PARTE DA TESE TRAZIDA PELA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA VIABILIZAR O ACESSO ÀS CORTES CONSTITUCIONAIS. DISPENSABILIDADE. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O reconhecimento do vício de omissão, quanto à tese desenvolvida pela defesa, não é capaz de alterar o resultado do julgamento do writ.
3. O recurso cabível contra decisão colegiada que denega habeas corpus está previsto no art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, dispensando o prequestionamento.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.